Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.824,80, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, referente à compensação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a devolução da bagagem se deu dentro do prazo estipulado pela ANAC na Resolução no 400/2016. Acrescenta que a alteração dos voos do recorrido ocorreu em razão da necessidade de reestruturação programada da malha aérea, o que teria sido comunicado com antecedência, com possibilidade de reembolso. Assevera que o recorrido optou voluntariamente pela reacomodação em voo com origem diversa da contratada. Alega a ausência de falha na prestação do seu serviço, o que afastaria as indenizações por danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e pugna, subsidiariamente, pela redução do montante da indenização por danos extrapatrimoniais. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75883459).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação da existência de danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem e alteração de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o requerente, ora recorrido, relata que havia adquirido passagens junto à parte recorrente para passar férias em Jericoacoara, partindo de Brasília no dia 18/11/2023 e retornando no dia 26/11/2023 (ID 75883423). Afirma, contudo, que foi obrigado a despachar a sua bagagem de mão, a qual foi extraviada (ID 75883424) e devolvida dois dias depois, de modo que teve que adquirir roupas e itens de higiene básicos, totalizando R$ 2.074,80 reais gastos (ID 75883429). Acrescenta que o seu trecho de retorno foi alterado diversas vezes (ID 75883425), tendo que optar por voo saindo de Fortaleza (ID 75883427) e não Jericoacoara, o que implicou na contratação de um transfer de R$ 750,00 até a referida cidade (ID 75883430).
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso, é incontroverso que a bagagem do recorrido somente foi devolvida após o transcurso de dois dias. Apesar do alegado pela recorrente, o lapso temporal estabelecido na Resolução ANAC no 400/2016 não é condição para caracterização do extravio da bagagem e não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa recorrente de compor os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor. Ademais, as compras efetuadas pelo recorrido foram razoáveis e estão devidamente comprovadas (IDs 75883429, 75883419, pág. 7), mostrando-se necessário o ressarcimento dos valores despendidos em razão da falha na prestação serviço.
7. Observa-se, ainda, que a alteração de voo ofertada pela parte recorrente, com partida do aeroporto de Jericoacoara, implicava na perda de um dia de viagem, além de pernoite em Guarulhos (ID 75883425). A reacomodação em voo partindo de Fortaleza, portanto, foi a alternativa menos gravosa encontrada para o consumidor, que deverá ser ressarcido pela necessidade de contratação de transporte até o aeroporto diverso do que foi acordado.
8. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Comprovado a alteração do voo de retorno e o extravio da bagagem do consumidor, além da realização de diversos contatos com o atendimento da empresa recorrente, incluindo ligações de quase uma hora (ID 75883426), constata-se a ocorrência de evidente prejuízo ao recorrido, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, o que enseja compensação por danos extrapatrimoniais.
9. Nesse contexto, o montante fixado a título de compensação por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.